Tribunal: TJDFT
Processo: 0712410-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente aos crimes de artigo 129 (lesão corporal) e art. 147 (ameaça) c/c art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, para condenar a denunciada/recorrente à pena de 5 (cinco) meses de detenção, com regime inicial aberto e absolveu o denunciado, G. M. T..

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, alegou que os crimes de ameaça e lesão corporal foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, sendo que o segundo pode ser tido como continuação do primeiro, devendo ser aplicado ao caso a continuidade delitiva. Requereu a reforma da sentença para, reconhecendo a continuidade delitiva dos delitos mencionados, fazer os ajustes necessários na dosimetria da pena.

4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se a sentença condenatória na íntegra (ID 41744849).

5. Nos termos do disposto no artigo 71 do Código Penal ocorre o crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, o que não se verificou na hipótese.

6. No crime de ameaça tutela-se a paz de espírito e a tranquilidade da pessoa, já no crime de lesão corporal protege-se a integridade corporal e a saúde da vítima. Assim, além de estarem previstos em tipos penais diversos, atingem bens jurídicos diferentes.

7. No presente caso, embora a ameaça e a lesão corporal tenham sido praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, por se tratar de crimes de espécies diferentes, não é possível reconhecer a continuidade delitiva, portanto, correta a aplicação da pena pelo magistrado de primeiro grau. Nesse sentindo: Acórdão 1322780, 07062138420208070009, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.